Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729362-88.2024.8.07.0003 RECORRENTE: KATIA CILENE DE COUTO MATTOS RECORRIDO: PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO COMPROMETIDO. INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, diante da não comprovação, pela autora/apelante, do comprometimento do mínimo existencial, conforme exigido pelo art. 3o, §1o, do Decreto no 11.150/2022, para fins de instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas. A apelante sustenta que o referido decreto deve ser interpretado à luz do caso concreto, alegando comprometimento de mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda com dívidas bancárias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante comprovou a alegada ofensa ao mínimo existencial, condição necessária para a instauração do procedimento de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige, de forma cumulativa, a comprovação da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas e o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022. 2. O Decreto no 11.150/2022, ao regulamentar a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial, estabelece que o mínimo existencial equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). 3. Se a partir da petição for possível perceber que o consumidor não só consegue pagar suas dívidas de consumo, como também não há comprometimento do mínimo existencial estabelecido pela norma, não há razões que justifiquem a instauração do processo de repactuação de dívidas, carecendo o autor da ação de interesse processual, o que autoriza, desde logo, a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que a Lei no 14.181/2021 instituiu rito especial bipartido para repactuação de dívidas, visando preservar o mínimo existencial e permitir renegociação justa. Aduz que o órgão julgador omitiu-se quanto à aplicação desse procedimento, ao não realizar a fase conciliatória nem instaurar o plano judicial compulsório, medida obrigatória prevista nos artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC. Pondera que o acórdão recusou a aplicação da Lei Federal no 14.181/2021, que tem por objetivo assegurar ao consumidor superendividado o direito a um processo de repactuação de dívidas para a preservação do mínimo existencial. Acrescenta que o órgão julgador interpretou de forma restritiva o conceito de mínimo existencial, engessando-o a um valor fixo, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos direitos sociais, quando deveria analisá-lo conforme as circunstâncias do caso concreto. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 54-A, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028